Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727771-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante afirma que há urgência na desocupação do local, tendo em vista a proximidade com os limites do Parque Ecológico Canela de Ema. Requer a reconsideração da decisão para “permitir ao Distrito Federal dar prosseguimento às ações fiscalizatórias impugnadas pela Autora nos autos principais, de maneira a se preservar a ordem urbanística, edilícia e ambiental”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL – DPDF, para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator